Tribunal: STF
Processo: RE 1492590
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.392. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA BASEADA, APENAS, EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL COM RECONHECIMENTO DE SUPOSTOS AUTORES. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO DE "OUVI DIZER". TESTEMUNHOS INDIRETOS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA SUBMISSÃO DOS ACUSADOS AO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.097.753/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 2. No caso dos autos, considerando a retratação da vítima em juízo e que os depoimentos testemunhais colhidos em juízo decorrem de notícia de autoria advinda de terceiros que não foram ouvidos na instrução criminal, forçoso o restabelecimento da sentença de impronúncia. 3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 129, p. 1; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXVIII, al. “d”, da Constituição Federal (e-doc. 137). Menciona que o STJ, ao manter decisão de impronúncia, considerou que os indícios de autoria se baseavam apenas em depoimentos policiais e testemunhos indiretos, entendendo-os insuficientes. Sustenta que essa decisão viola a competência do Tribunal do Júri, pois retirou da Corte Popular a possibilidade de julgar o caso mesmo havendo prova judicializada e indícios de autoria. Defende que a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, bastando indícios de autoria e prova da materialidade, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate. Afirma que a vítima mudou a versão em juízo por temor de represálias, e que a prova inquisitorial, referendada por elementos colhidos em contraditório judicial, é suficiente para pronúncia. Argumenta que o acórdão do STJ incorreu em indevida tarifação da prova, esvaziando a função constitucional do Júri e afrontando a soberania dos veredictos.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Bem examinados os autos, constata-se que a controvérsia suscitada no presente recurso guarda estreita relação com a discussão travada no Tema 1.392 da Repercussão Geral (RE nº 1.501.524, Rel. Min. Flávio Dino), no qual se examina a “possibilidade de a pronúncia, e consequente submissão do julgamento ao Tribunal do Júri, poder ser realizada a partir de testemunhos de ‘ouvir dizer’ e se essa prova é lícita e valorável pelos juízes”.



    4. Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator